Tribunal: TJDFT
Processo: 0725363-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
2. Consoante a Corte Superior, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei n. 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar.
3. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222, segundo o qual é imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Embargos de declaração prejudicados.